Tribunal: STF
Processo: STP 1062
Classe: STP
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ARBITRAMENTO E PENHORA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. QUESTÃO INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que acolheu voto em incidente de Suspensão de Tutela Provisória, deferindo medida de contracautela para suspender decisão proferida por Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O incidente envolveu a defesa dos povos indígenas e questões relacionadas a atividades mineradoras.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou erro material, passíveis de correção por meio de embargos de declaração, ou se a intenção do embargante é a rediscussão da matéria já decidida.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões postas nos autos, não havendo que se falar em vícios no julgado.



    5. A legitimidade ativa do Ministério Público para requerer a suspensão de decisões judiciais na defesa dos povos indígenas é assegurada pela Constituição Federal de 1988 (artigo 129, inciso V).



    6. A competência para julgar questões relacionadas aos povos indígenas, ainda que indiretas ou conexas, é da Justiça Federal, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 (artigo 109, inciso XI).



    7. A concessão de medida de contracautela possui caráter de absoluta excepcionalidade, justificando-se nos casos em que efetivamente demonstrado risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o que foi identificado no caso concreto devido à ameaça de recrudescimento de conflitos consectários de atividades mineradoras e desvio de valores pactuados.



    8. A parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter efeitos infringentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de Declaração rejeitados.